Tribunal: STJ
Processo: 0801229-18.2015.8.12.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1905607 - MS
(2020/0301995-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : FABIO HILARIO MARTINEZ DE OLIVEIRA - MS013983
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
§
ART. 537,
3o DO
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXA
CPC/2015
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA O ESTADO,
ASTREINTES
ENVOLVENDO A DEFESA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Na origem, refere-se a cumprimento provisório de multa coercitiva fixada em ação
civil pública proposta para assegurar vagas em unidades de internação de
adolescentes em conflito com a lei, diante da permanência indevida de menores em
delegacias do Município de
O Tribunal de origem manteve a sentença
Amambai/MS.
que reconheceu a impossibilidade de execução provisória da multa diária, assentando
a incidência da regra especial do
do Estatuto da Criança e do Adolescente,
art. 213
segundo a qual a multa somente se torna exigível após o trânsito em julgado da
decisão favorável ao autor.
2. A conclusão do Tribunal de origem pela inviabilidade da execução das astreintes
antes do trânsito em julgado está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3cc2a6d3-dcdc-4044-97b5-2694c27f1250

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3cc2a6d3-dcdc-4044-97b5-2694c27f1250

AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1905607 - MS
(2020/0301995-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : FABIO HILARIO MARTINEZ DE OLIVEIRA - MS013983
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
§
ART. 537,
3o DO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXA
CPC/2015.
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA O ESTADO,
ASTREINTES
ENVOLVENDO A DEFESA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Na origem, refere-se a cumprimento provisório de multa coercitiva fixada em ação
civil pública proposta para assegurar vagas em unidades de internação de
adolescentes em conflito com a lei, diante da permanência indevida de menores em
delegacias do Município de
O Tribunal de origem manteve a sentença
Amambai/MS.
que reconheceu a impossibilidade de execução provisória da multa diária, assentando
a incidência da regra especial do
do Estatuto da Criança e do Adolescente,
art. 213
segundo a qual a multa somente se torna exigível após o trânsito em julgado da
decisão favorável ao autor.
2. A conclusão do Tribunal de origem pela inviabilidade da execução das astreintes
antes do trânsito em julgado está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: cb9ab041-e8dc-4bd0-a365-a1bece37da78

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (fls. 242-251)
contra a decisão de fls. 229-231 que, exercendo o juízo de reconsideração, negou
provimento ao recurso especial por ele interposto, por entender que a conclusão do
acórdão recorrido quanto à impossibilidade de execução provisória das
está
astreintes
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que deve ser assegurada a
possibilidade de cumprimento provisório das
, aplicando-se o
§ 3o,
astreintes
art. 537,
do CPC em detrimento da regra especial do
§ 3o, do ECA, já que essa medida
art. 213,
promove uma tutela mais adequada dos interesses dos vulneráveis.
Contrarrazões apresentadas às fls. 259-265.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Na origem, cumprimento provisório de multa coercitiva contra o ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL no âmbito de ação civil pública cumulada com obrigação
de fazer proposta em defesa dos interesses de adolescentes em conflito com a lei,
devido à ausência de vagas em unidades de internação, o que obrigava os
adolescentes a permanecerem além do tempo permitido em lei nas delegacias do
Município de Amambai/MS.
Os embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) foram
acolhidos pela sentença de primeiro grau por dois fundamentos: i) aplicação do art. 213
da
regra especial que estabelece que a multa só será exigível do réu
Lei 8609/1990,
após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor; e ii) regra constitucional dos
precatórios para cumprimento das obrigações de pagar do Poder Público (fls. 54-55).
O Tribunal de origem confirmou a sentença, fazendo referência apenas à
especialidade do art. 213 da Lei 8.609/1990.
Documento eletrônico VDA55698835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: cb9ab041-e8dc-4bd0-a365-a1bece37da78

O recurso especial não deve ser provido.
Como registrado pela decisão agravada, a conclusão do acórdão recorrido
quanto à impossibilidade de execução provisória das
não destoa da
astreintes
jurisprudência do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CONFIRMADA
EM
SENTENÇA
POSTERIORMENTE
ANULADA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR
SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA
DA
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo -
REsp n. 1.200.856 /RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a
"multa diária prevista no § 4o do
do CPC [1973], devida desde o
art. 461
dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em
antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução
provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que
o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito
suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o
advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a
exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de
efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a
exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença
de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de
Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a
confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art.
515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das
astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final
de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos
(EAREsp n
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
1.883.876/RS,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em DJe
de
.
23/11/2023)

Em adição, como apontado pelo juízo de primeiro grau, independentemente
da legislação infraconstitucional aplicável
art. 537, § 3o, do
ou
do
—
CPC/2015;
art. 213
Estatuto da Criança e do Adolescente —, as condenações da Fazenda Pública ao
Documento eletrônico VDA55698835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: cb9ab041-e8dc-4bd0-a365-a1bece37da78

cumprimento de obrigação de pagar quantia certa são insuscetíveis de execução
provisória, em razão da necessidade de observância do regime de precatórios.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA FAZENDA
PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA: TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 573.872
(Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do
RG/RS
Ministro Edson Fachin, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é
inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória
de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda
Constitucional
II — Agravo regimental a que se nega
30/2000.
provimento.
(RE 1.548.582-AgR, relator Ministro CRISTIANO
25/6/2025,
ZANIN, Primeira Turma, julgado em DJEN
.
27/6/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: cb9ab041-e8dc-4bd0-a365-a1bece37da78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.905.607 / MS
Número Registro: 2020/0301995-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012291820158120004
0801229182015812000450000
08015428120128120004
8012291820158120004 801229182015812000450000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : FABIO HILARIO MARTINEZ DE OLIVEIRA - MS013983
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : FABIO HILARIO MARTINEZ DE OLIVEIRA - MS013983
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
TERMO
Documento eletrônico VDA56500674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:03
Código de Controle do Documento: e0de9899-6e4a-4d73-b7ac-1b9116d41ec3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:03
Código de Controle do Documento: e0de9899-6e4a-4d73-b7ac-1b9116d41ec3